Tribunal: TJMT
Processo: 0001455-03.2017.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001455-03.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.746.441-02 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMUEL ANTONIO BENITES DE PAULA - CPF: 033.149.231-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO, VULNERABILIDADE CONCRETA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA E REDUÇÃO DA PENA-BASE –
APREENSÃO DA BICICLETA
ROUBADA EM PODER DO APELANTE – INDUÇÃO DE APOSSAMENTO – DESCONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA – ÔNUS DO APELANTE – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – VALOR DE AQUISIÇÃO – AVALIAÇÃO DO BEM ––
ARESTO DO TJMT – TESES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES – ATENUANTE DA COCULPABILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A apreensão do bem subtraído
induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020).

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042)

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexiste interesse recursal no pedido de aplicação da atenuante da coculpabilidade (TJMT, AP N.U 0003634-36.2015.8.11.0021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001455-03.2017.8.11.0008 -
COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 121086), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto –
art. 180,
caput
, do CP
– (
ID 42166487).

O apelante sustenta que: 1)
as provas são insuficientes para condenação
, a justificar a adoção do princípio
in dúbio pro reo;
2)
“não agiu com dolo”
, a caracterizar a modalidade culposa; 3) teria direito à atenuante da coculpabilidade, em decorrência da sua vulnerabilidade social.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para receptação culposa ou reduzida a pena (ID

42168950).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 42168952).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Receptação – Irresignação defensiva – 1) Pleiteada a absolvição ao argumento da insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e apreensão da res furtiva na posse deste – 2) Subsidiariamente pugna a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa, ante a alegação de ausência de dolo específico do tipo consistente no conhecimento da origem ilícita do bem – Improcedência –A posse do bem de origem ilícita em poder do réu, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa, a prova da versão alegada – Ausência de prova acerca do desconhecimento da origem espúria 3) Redução da pena-base no mínimo legal – Inviabilidade – Ausência de interesse recursal – Pena basilar já foi fixada no seu mínimo. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto De Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 43598466)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] no dia 09 de março de 2017, por volta das 16 horas, na praça pública da cidade de Nova Olímpia-MT, termo desta comarca de Barra do Bugres-MT, o denunciado JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA, adquiriu e conduziu em proveito próprio, 01 (uma) bicicleta, da marca Mormaii feminina, avaliada em R$500,00 (quinhentos reais), que sabia ser produto de crime, conforme Auto de Avaliação e Termo de Apreensão de fls. 18 e 19 do IP.

[...] Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA, Como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando 0 denunciando, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais os processuais até a final sentença condenatória [...].”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 42166457).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pelo art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/O8 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5°, LXXVIII e arts. 7°, 4 e 8°, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

Posto isso, julga-se procedente a pretensão contida na denúncia para condenar o acusado Josimar de Souza Pereira, devidamente qualificado nos autos, pela pratica da conduta típica inserta no art. 180 do Código Penal Brasileiro.

Em observância ao principio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5°, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo.

A culpabilidade é normal ao caso, não registrando antecedentes (STJ/444) e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria. O motivo do crime é imanente a figura típica.

Já nas circunstâncias nada a considerar, e consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Policia Militar.

Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes ou agravantes, de modo que a provisória permanece em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausente causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO por presentes os requisitos do art. 33

§2º, ‘c’ do Código Penal, e 10 (dez) dias-multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato [...].
”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
ID 42166488)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Avaliação (ID 42166460), Termo de Exibição (ID

42166460), Termo de Entrega (ID 42166460) e Nota Fiscal (ID 42166460), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Sérgio Manhoni Júnior, Túlio Oliveira Garcia (ID 42166458), da testemunha Wagner Roberto Alves de Santana (ID 42166458), da vítima Samuel Antônio Benites de Paula (ID 42166459), bem como o interrogatório do apelante (ID 42166459).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Sérgio Manhoni Júnior, Túlio Oliveira Garcia e a testemunha Wagner Roberto Alves de Santana (Relatório de Mídias - ID 42168956).
A revelia
foi decretada porque o apelante não compareceu à audiência de instrução, embora devidamente intimado (ID 42166486).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 22.2.2017, terceira pessoa não identificada subtraiu a bicicleta Mormaii, numeração 2308084, pertencente a vítima Samuel Antônio Benites de Paula (ID 42166457);

- no dia 9.3.2017, por volta das 16h00min, a testemunha Wagner Roberto Alves de Santana visualizou a bicicleta furtada do seu cunhado [
Samuel Antônio Benites de Paula]
em praça pública do Município de Nova Olímpia. Ato contínuo, acionou a Polícia militar, razão pela qual os policiais militares Sérgio Manhoni Júnior e Túlio Oliveira Garcia se deslocaram ao local indicado e abordaram o apelante em poder da bicicleta (ID
42166457);

- os policiais militares Sérgio Manhoni Júnior e Túlio Oliveira Garcia, em ambas as fases da persecução penal, confirmaram que o apelante estava em poder da bicicleta furtada (ID 42166458 e 42168956);

- o apelante admitiu, na fase policial, ter adquirido a bicicleta pela quantia de R$50,00 (cinquenta reais) de pessoa identificada somente como
“Júlio Cesar”
, mas negou ter conhecimento da origem ilícita do bem (42166459).

Dito isso, vejamos.

A localização da bicicleta Mormaii, numeração 2308084, em poder do apelante, somada aos depoimentos dos policiais militares Sérgio Manhoni Júnior e Túlio Oliveira Garcia, em ambas as fases da persecução penal,
confirmam a autoria delitiva
.

A apreensão do bem subtraído
induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020).

Por sua vez, a figura de receptação culposa pressupõe aquisição ou recebimento da coisa, por sua natureza ou pela desproporcional entre o valor e o preço, ter sido obtida por meio criminoso.

No caso,

o apelante pagou
R$50,00 (cinquenta reais) por uma bicicleta avaliada
em R$500,00 (quinhentos reais),
consoante
Auto de Avaliação (ID 42166460),
após negociação com pessoa desconhecida e sem documentos de propriedade,
de modo a afastar desclassificação da conduta imputada.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva –

Terceira Câmara Criminal – 6.11.2019)

Assim sendo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se impertinentes.

Em relação à atenuante da coculpabilidade, o Juízo singular fixou a pena basilar no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, não há interesse recursal no pedido de aplicação da atenuante da coculpabilidade (TJMT, AP N.U 0003634-36.2015.8.11.0021 – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2017).

Logo, inexiste interesse recursal no pedido de redução da pena.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020